Tribunal: TJSP
Processo: 1017205-77.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Dissolução do contrato por iniciativa do adquirente. Contrato celebrado sob a égide da Lei 13.786/18. Caso, porém, em que a retenção na forma do art. 32-A da Lei 6.766/79, de 10% do valor atualizado do contrato, conforme pleiteado pela ré, importaria perda quase que total dos valores desembolsados pelo comprador, vedada pelo art. 53 do Código de Defesa do

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Dissolução do contrato por iniciativa do adquirente. Contrato celebrado sob a égide da Lei 13.786/18. Caso, porém, em que a retenção na forma do art. 32-A da Lei 6.766/79, de 10% do valor atualizado do contrato, conforme pleiteado pela ré, importaria perda quase que total dos valores desembolsados pelo comprador, vedada pelo art. 53 do Código de Defesa do Consumidor. Retenção autorizada conforme a orientação da Câmara, no percentual de 20% dos valores pagos pelo comprador. Devida a taxa de ocupação, arbitrada em 0,5% ao mês. Irrelevância da existência ou não de construção sobre o lote. Sentença em parte revista. Deram parcial provimento ao recurso interposto pelo autor e deram provimento ao recurso adesivo das rés.